Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0722303-97.2020.8.07.0000 AUTOR: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO RÉU: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Maurílio Henrique da Silva Filho ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir a r. sentença proferida em ação reivindicatória c/c indenização, proposta por Urbanizadora Paranoazinho S.A., in verbis: “URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. ajuíza ação contra MAURÍLIO HENRIQUE DA SILVA FILHO. A autora relata ser proprietária do imóvel objeto da matrícula n. 13.920 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ORI), com área de 81,2645 hectares, dos quais cerca de 2,5 hectares são ocupados pelo réu. Informa que a área ocupada está inserida na área de preservação ambiental (APA) do Planalto Central e APA do Rio São Bartolomeu, sendo irregularmente ocupada pelos réus, tendo em vista que a ocupação decorre de invasão marcada por irregularidades urbanísticas e ambientais, em afronta ao direito de propriedade da autora. Sustenta, com fundamento no art. 1.228 do CC, o direito de reivindicar o bem de sua propriedade, cujos limites estão estabelecidos em croqui que acompanha a petição inicial. Defende a impossibilidade de reconhecimento de posse ad usucapionem tendo em vista o descumprimento da função social da propriedade. Argumenta fazer jus à indenização pelo uso do bem pelos réus, sob pena de ofensa ao princípio do enriquecimento sem causa. Aponta julgado da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal na qual a questão foi decidida a seu favor. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, a autorização para afixação de placa no local com os dizeres especificados, para dar publicidade sobre a existência desta ação. Em definitivo, pretende o julgamento de procedência do pedido reivindicatório, com a determinação de desocupação do imóvel e a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo uso do bem, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. A inicial é acompanhada de documentos. O valor da causa foi retificado para R$ 200.000,00. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida, conforme decisão de Id 25117302. Foram realizadas diversas diligências para a localização da parte ré para citação, todas infrutíferas. O réu, então, foi citado por edital (Id 44546527). Como não apresentou reposta, a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial. Contestação por negativa geral ao Id 48391299. Apresentada réplica ao Id 50443556. Realizada inspeção judicial no imóvel conforme termo de Id 54400286. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido.” O requerente sustenta que a r. sentença deve ser rescindida, nos termos dos incs. V e VIII do art. 966 do CPC, porque proferida em situação de erro de fato, e violando norma jurídica, uma vez há nulidade de citação no referido processo, e o provimento jurisdicional foi extra petita. Argumenta que a citação é inválida porque realizada por edital, e sem o preenchimento dos requisitos legais. Alega que há diferença entre o croqui utilizado para localização de seu endereço para citação, e a área que efetivamente ocupa; que o croqui faz referência às áreas A-53 e A-54, e seu endereço é chácara 53-D. Assevera que “Ressalte-se que o objeto da ação não é a Chácara 53-D. A chácara 53-D é o local indicado pela autora na petição inicial para citação do requerido. Este endereço depois mudou para as fotos do google – “croqui”: áreas A-53 e A-54, conforme petição id. 39759323.” Defende que a citação por edital violou os arts. 256, incs. I e II do CPC. Questiona a inspeção judicial realizada pela MM. Juíza de Primeiro Grau. Alega que a r. sentença é extra petita e viola o art. 492 do CPC porque o pedido reivindica as áreas A-53 e A-54 com área de 2,05ha e o Juiz determina a imissão na posse da Chácara 53-D com área de 2,5ha, assim, os locais são distintos, e a área objeto de imissão ultrapassa 4.500 metros quadrados. Afirma que não foi atendido um dos requisitos da ação reivindicatória, a correta individualização do bem e, consequentemente, falta pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. Tece considerações sobre uma ação de usucapião proposta por confinantes do imóvel. Pugna pela procedência da ação para que o Tribunal rescinda a r. sentença, anule os atos praticados, e determine nova citação, com trâmite regular do processo. É o relatório. Decido. Do erro de fato e da violação manifesta à norma jurídica O autor propõe a presente ação rescisória ao argumento de que a r. sentença está fundamentada em erro de fato (CPC, art. 966, inc. VIII) e ofende norma jurídica (CPC, art. 966, V) porque houve nulidade de citação nos autos do processo n. 708414-29.2018.07.0006, e que o processo foi julgado à sua revelia por essa razão. O réu da presente demanda, autor na ação reivindicatória na qual proferida a r. sentença objeto da presente ação rescisória, informou como endereço para citação DF 425, KM 2,5, Chácara 53, Lote D. O Oficial de Justiça compareceu ao endereço DF 425, KM 2,5, Chácara 53-D, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho – DF em três ocasiões distintas, e não logrou êxito em encontrar o ora autor para citação, conforme se verifica pela certidão de id. 29326401 do processo n. 708414-29.2018.07.0006: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 07/02/2019 às 18:50; 12/02/2019, às 20:20 (horário especial); 16/02/2019 (sábado), às 9:30 e 20/02/2019, às 12:45, dirigi-me à(ao) RODOVIA DF-425, KM 2,5, CHÁCARA 53D - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73092-010, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, 258.119.321-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (NÃO ATENDIDA POR MORADOR DURANTE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS). Deixei recado com número de telefone para contato, sem retorno.” A MM. Juíza de Primeiro Grau realizou inspeção judicial e, acompanhada de seguranças deste TJDFT e de agente da Polícia Militar do Distrito Federal, compareceu ao endereço DF 425, KM 2,5, Chácara 53-D, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho – DF e encontrou o local fechado, ninguém atendeu ao chamado (id. 54400286 do processo n. 708414-29.2018.07.0006): “Aos 24 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 15h00, nesta cidade de Sobradinho/DF, foi realizada pela MM. Juíza de Direito, Dra. LUCIANA PESSOA RAMOS, INSPEÇÃO JUDICIAL no endereço DF 425 KM 2,5 CHÁCARA 53D, SETOR HABITACIONAL CONTAGEM, SOBRADINHO/DF. Ausentes as partes e seus advogados. Ausente o Curador Especial. Esta Juíza, acompanhada de seguranças do TJDFT e de agente da Policia Militar do Distrito Federal, compareceu à DF 425, Km 2,5, Chácara 53-D, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho/DF. No local foi constatado que o imóvel está cercado pela frente e fechado por um portão de cor vermelha. Pelas frestas do portão, foi possível ver dois cachorros no interior do lote e uma pequena construção ao fundo. Tentado contato com o morador, ninguém apareceu. Um vizinho não identificado informou que uma mulher comparece para alimentar os cachorros. O vizinho não soube fornecer outros dados sobre a mulher. Foi pedido ao vizinho que entregasse à mulher cópia da petição inicial, solicitando que comparecesse ao Fórum para tomar conhecimento da existência desta ação. Em seguida, a MM. Juíza assim decidiu: "Suspendo o processo pelo prazo de 15 dias. Em seguida, se não houver manifestação, anote-se conclusão para sentença." Nada mais havendo, encerrou o presente • foi devidamente assinado. O termo foi digitado pela Juíza.” Verifica-se que nas duas ocasiões tanto o Oficial de Justiça como a Juíza de Direito deixaram número de telefone e cópia da petição inicial para que o morador do endereço DF 425, KM 2,5, Chácara 53-D, entrasse em contato com o Judiciário para se inteirar da ação. Na presente ação rescisória, o autor informa que reside no endereço “DF 425, Km 2, Chácara 53-D – Setor Habitacional Contagem – Sobradinho 2 – DF”. Portanto, as diligências foram realizadas no endereço fornecido pelo autor. O fato de o “croqui” mencionar que as áreas reivindicadas são A-53 e A-54 não altera o fato de que as diligências para citação foram realizadas no endereço correto. Registre-se que tanto a certidão do Oficial de Justiça, como a Inspeção Judicial realizada pela MM. Juíza de Primeiro Grau, são atos que detém presunção de veracidade e legalidade. Assim, após a primeira tentativa frustrada de citação do autor em seu endereço residencial correto, foram realizadas tentativas de citação em outros sete endereços, sem sucesso (id. 34136756, 38371517, 38372032, 38599217 42021615, 42021626 e 42021628 – processo n. 708414-29.2018.07.0006) e só então determinada a citação por edital. Não se vislumbra violação ao art. 256, incs. I e II, do CPC, porque após tentativa de citação em oito endereços distintos, sem êxito, presume-se que seja ignorado o local onde o réu possa ser encontrado. Concluindo, não há erro de fato ou violação manifesta a ordem jurídica a fundamentar a rescisão da r. sentença quanto a esse aspecto. Da violação manifesta à norma jurídica O autor alega, ainda, que há violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, inc. V) porque a sentença é extra petita, e viola o art. 492 do CPC, uma vez que o pedido inicial reivindica as áreas A-53 e A-54 com área de 2,05ha, e o MM. Juiz determinou a imissão na posse da Chácara 53-D com área de 2,50ha, assim, os locais são distintos e a área objeto de imissão ultrapassa 4.500 metros quadrados. Inicialmente, o pedido do autor é para a reivindicação da área que o réu ocupa indevidamente, in verbis: “b) que julgue procedente o pedido reivindicatório e, assim, promova a imissão da autora na posse direta do imóvel litigioso, procedendo-se a desocupação coercitiva, se necessário, das coisas e pessoas que o ocupam.” Eventual diferença da metragem do imóvel constante da r. sentença, bem como da identificação do número do lote são erros materiais, corrigíveis inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. São vícios que não configuram julgamento extra petita e não fundamentam a propositura de ação rescisória. Quanto aos demais aspectos levantados, são relativos ao mérito da ação, não apreciados uma vez que o processo não ultrapassou a fase da admissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora